Tribunal: TJES
Processo: 0028762-58.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028762-58.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELY APARECIDA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA DE ASSESSORIA (SATI). DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela promitente-compradora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a construtora apenas à restituição, de forma simples, do valor pago a título de taxa de assessoria. A apelante pleiteia a devolução em dobro da referida taxa, a declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem e de "diferença de financiamento" e a condenação da ré por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a taxa de assessoria deve ser restituída em dobro; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de comissão de corretagem e de "diferença de financiamento"; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; e (iv) aferir o valor adequado para a eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que o valor seja previamente informado e destacado no contrato, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 938.

A cobrança da "diferença de financiamento" é lícita quando decorre da aplicação de cláusula contratual que prevê a correção monetária do saldo devedor pelo INCC, pois se trata de mero mecanismo de recomposição do valor da moeda.

A devolução de valor pago a título de taxa de assessoria (SATI) deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, quando a cobrança, embora abusiva, estava prevista em contrato assinado pelo consumidor, o que configura a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a má-fé da construtora.

O atraso na entrega de imóvel residencial que ultrapassa o prazo de tolerância de 180 dias transcende o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do adquirente, configurando situação excepcional que justifica a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de comissão de corretagem do promitente-comprador quando o dever de informação é cumprido, com destaque prévio do valor no contrato.

A previsão contratual de correção monetária do saldo devedor pelo INCC para cobrir a "diferença de financiamento" é lícita, por visar à recomposição do valor da moeda.

A existência de previsão contratual para a cobrança de encargo, ainda que posteriormente declarado nulo judicialmente, configura engano justificável e afasta a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O atraso na entrega de imóvel para além do prazo de tolerância de 180 dias configura dano moral indenizável, pois viola a legítima expectativa do consumidor de usufruir de seu lar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.599.511/SP (Tema 938); STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, AgInt no REsp n. 1.781.140/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
Rosely Aparecida Barbosa de Souza (ID 14852336)
, ver reformada a sentença (ID 14852335) proferida pela 5ª Vara Cível da Serra que, em sede de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré,
MRV Engenharia e Participações S/A
, a restituir, de forma simples, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pago a título de taxa de assessoria.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a devolução da taxa de assessoria deve ocorrer em dobro, dada a má-fé da construtora em realizar cobrança recorrentemente declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem, por configurar "venda casada", especialmente no âmbito do programa "Minha Casa Minha Vida";
(iii)
a ilegalidade da cobrança de "diferença de financiamento", por violação ao dever de informação, uma vez que o contrato não previa alteração no valor do financiamento; e
(iv)
a ocorrência de danos morais indenizáveis, decorrentes do atraso de quase um ano na entrega do imóvel e da entrega de unidade em localização diversa da prometida, o que ultrapassa o mero dissabor.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e da diferença de financiamento, a possibilidade de devolução em dobro da taxa de assessoria e a configuração de dano moral indenizável.

No que concerne à “taxa de corretagem
”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema nº 938
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da
“validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

Na espécie, extrai-se que, conforme consignado no r. decisum guerreado, os documentos juntados, precisamente, o
Quadro Resumo do Contrato (Fls. 38, item 3.3) e o Contrato de Corretagem (Fls. 35-37), discriminam expressamente os valores fixados a título de comissão de corretagem em razão da venda da unidade imobiliária, objeto da lide, a serem pagos pela promitente compradora
.

Igualmente, a cobrança da "diferença de financiamento"
decorre da aplicação de cláusula contratual lícita que prevê a correção monetária do saldo devedor pelo INCC (Fls. 39), mecanismo que visa meramente à recomposição do valor da moeda.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL -
Alegação do autor de que estaria sofrendo indevida cobrança referente à diferença de financiamento - Descabimento - Valor correspondente à correção monetária pelo INCC, na fase de obras, referente ao lapso temporal entre o contrato em discussão e a obtenção do financiamento - Índice devidamente contratado e que leva em conta os custos da construção civil - Mera recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação, visando manter o equilíbrio contratual e não um "plus" ao valor do preço
- Ademais, a cobrança está a envolve também parcelas inadimplidas pelo recorrente, assumidas ao assinar o termo de confissão de dívida, sobre o que silenciou-se o autor em réplica, desrespeitando-se o ônus da impugnação específica (artigo 341 do NCPC)- Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, devidos pelo autor ao patrono da ré (art. 85, § 11, do NCPC). (TJSP, AC: 10103541120188260625 SP 1010354-11.2018.8.26 .0625, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 21/11/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

Diante de tal panorama, restando comprovado, no caso vertente, a existência de cláusula contratual expressa acerca das referidas rubricas,
não há falar em reforma da r. sentença nestes pontos.

No que tange ao pleito pela devolução em dobro da taxa de assessoria (SATI)
, não há como dissentir da conclusão a que chegou o magistrado
a quo,
que reconheceu a abusividade da cobrança e, contudo, afastou o dever de devolução em dobro, vez que a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC – devolução em dobro por cobrança indevida – pressupõe, para além da cobrança indevida, a comprovação da ausência de engano justificável do credor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,

salvo hipótese de engano justificável
.

No caso dos autos, embora reconhecida a abusividade da cobrança da taxa de assessoria, v
erifica-se que tal encargo estava previsto em termo aditivo contratual (Fls. 42-43), devidamente assinado pela consumidora.

Imperioso registrar, ademais, que a existência de previsão contratual,
ainda que posteriormente declarada nula pelo Judiciário, configura a hipótese de engano justificável, afastando a má-fé da construtora e, por conseguinte, a pretensão de repetição do indébito em dobro
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE.
TARIFA SATI. ABUSIVIDADE . RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1 . É válida a cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma de incorporação imobiliária, quando expressamente informado o preço global da compra, destacada a quantia relativa à rubrica, até o momento da celebração do negócio jurídico, cumprido o dever de informação ao consumidor. Precedente do STJ (recurso repetitivo). Precedentes do TJES. 2 .
É abusiva a cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou congênere, atrelado ao contrato de compra e venda de imóvel. Precedente do STJ (repetitivo). 3. Nas ações revisionais em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais descabe a restituição do indébito em dobro, salvo se restar configurada a má-fé do credor, o que não seria o caso . Precedentes do STJ.
4. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032955920138080012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Destarte, a restituição da taxa de assessoria deve ser mantida na forma simples, tal como decidido na origem.

Por fim, quanto aos danos morais
, conquanto o mero inadimplemento contratual não configure, em regra, dano moral, a jurisprudência tem entendido que
o atraso considerável na entrega de imóvel residencial transcende o simples aborrecimento, vez que a conduta da construtora frustra a legítima expectativa do adquirente em usufruir de seu lar, causando-lhe angústia e transtornos que superam os dissabores do cotidiano
, configurando situação excepcional que justifica a reparação. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I . CASO EM EXAME 1. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais. 4 . O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00212925020168080012, Relator.: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019298-79.2019.8 .08.0012 APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A APELADA: BRUNA ALVES BARBOSA DE CARVALHO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR . DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. [...] 4. Ainda que válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias, sua aplicação depende do cumprimento do dever de informação por parte da construtora . A ausência de notificação específica à consumidora sobre a utilização do referido prazo impede sua incidência no caso concreto. 5. Havendo cláusulas contratuais ambíguas sobre o prazo de entrega — uma indicando abril/2016 e outra, prevista em contrato de financiamento, apontando para 19/08/2014 — deve prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora, conforme o art. 47 do CDC . 6. O atraso na entrega da obra, reconhecido com base na data de 19/08/2014, autoriza a restituição dos valores pagos a título de juros de obra no período compreendido até a efetiva entrega do imóvel em 27/10/2015, pois é indevida a cobrança de encargos financeiros em razão de descumprimento contratual imputável à vendedora. 7.
O atraso substancial na entrega do imóvel, sem justificativa e sem comunicação adequada, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da frustração legítima de expectativa e da instabilidade gerada à consumidora .
8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00192987920198080012, Relator.: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 2ª Câmara Cível)

Na hipótese, o prazo para entrega das chaves era
31 de outubro de 2014
(fl. 39), e o prazo final para a entrega se estenderia para o final de
abril de 2015
, já computado respeitado o prazo de tolerância de 180 dias (fl. 40 - item “m”), que é legítimo e legal, na forma da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

TEMA Nº 996/STJ (...) 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
É válida a cláusula de tolerância firmada em promessa de compra e venda, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos
.
2. A eficácia da sentença coletiva proferida em ação civil pública não está circunscrita "a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (Tema n. 480 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.781.140/DF, relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO - PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDO - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES. 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. Preliminar de irregularidade acolhida para não conhecer parcialmente do recurso. 2. Consoante tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996) "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 966), "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 5. Constatada a mora da construtora na entrega do imóvel comercializado, impõe-se a responsabilização pelo pagamento de indenização correspondente ao prejuízo. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000345, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Fincada essa premissa, a entrega das chaves em
agosto de 2015
, configurando um atraso de aproximadamente 4 (quatro) meses para além do prazo de prorrogação, consubstancia atraso violador dos direitos da consumidora, apto, inclusive, à configuração de
dano moral indenizável
.

Considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes deste Tribunal em casos similares, fixo a indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que se afigura justa e razoável.

Ante o exposto, divirjo parcialmente da sentença, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ROSELY APARECIDA BARBOSA
, reformando a sentença, apenas para condenar a apelada
MRV Engenharia e Participações S/A
ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor sobre o qual deverá incidir, a partir da data da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária.
"

Por consectário,
Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)